Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018513-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 021.854.761-73 (APELADO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), VEINOM FITNESS ACADEMIA LTDA - CNPJ: 39.396.495/0001-55 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por queimas de aparelhos elétricos sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente.

Demonstrado o ato ilícito com a sobretensão na rede de energia elétrica e a queima dos aparelhos elétricos dos consumidores, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID 332939856, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1018513-19.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARCIO HENRIQUE RODRIGUES LIMA E VEINOM FITNESS ACADEMIA LTDA.,
o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

"Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento a título de danos materiais, a quantia de R$ 17.984,87 (dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao prejuízo total de R$ 22.962,22, deduzido o valor de R$ 4.977,35 recebido da seguradora. O valor da condenação deverá ser acrescido de juros pela taxa SELIC desde a data de cada desembolso (reparo dos ares-condicionados e dano na esteira) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a pessoa jurídica e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a pessoa física, acrescido de juros pela taxa SELIC a contar da citação e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, por se tratar de relação contratual.

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação."

A concessionária recorrente, em suas razões de ID 332939857 suscitou, inicialmente, a ilegitimidade ativa da pessoa física para pleitear danos morais, alegando que eventual condenação em favor da pessoa jurídica já contemplaria qualquer repercussão da falha na prestação de serviço.

Em sequência, apontou a inexistência de responsabilidade da concessionária pelos danos alegados, sustentando que os relatórios operacionais juntados não indicam falhas no fornecimento de energia capazes de causar os prejuízos mencionados. Argumenta que a ausência de culpa da empresa rompe o nexo causal entre o fato e o dano.

Aduz, ainda, inexistirem provas válidas dos danos materiais suportados, porquanto baseados exclusivamente em documentos unilaterais. Alega que não houve prova pericial e que a produção probatória foi indevidamente limitada, caracterizando cerceamento de defesa. Sustenta que os danos morais não restaram comprovados, sendo indevida a condenação nesse ponto, principalmente à pessoa física. Impugna, também, a inversão do ônus da prova e a aplicação de índices de correção e juros, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial dos recorridos.

Em contrarrazões de ID 332939861 as partes apeladas refutam,
in totum
as alegações da empresa recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora em razão de falhas no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Comprovam os autos que a empresa autora, VEINOM FITNESS ACADEMIA LTDA, teve diversos equipamentos danificados, especialmente três aparelhos de ar-condicionado e uma esteira elétrica, em decorrência de oscilações na rede elétrica e baixa tensão. Os fatos iniciaram-se em julho de 2024, culminando inclusive em um princípio de incêndio, conforme narrado na petição inicial.

De forma relevante, há nos autos relatórios técnicos da própria concessionária, que demonstram oscilação de tensão fora dos padrões recomendados para o bom funcionamento dos aparelhos. Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, a própria prova documental produzida por ela corrobora o defeito na prestação do serviço.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelados se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelos apelados, que teriam ocorrido em razão de conduta negligente destes na manutenção da sua rede elétrica interna.

O nexo causal entre a falha no serviço e os prejuízos materiais restou comprovado documentalmente. Foram juntadas notas fiscais, laudos de avaliação e pedidos de ressarcimento, inclusive junto à seguradora, que ressarciu parte dos danos, evidenciando a existência dos prejuízos. Os valores foram devidamente demonstrados e adequadamente sopesados pelo juízo de origem.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelos danos sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

Dessa forma, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela recorrente e os danos suportados pelos recorridos deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

A propósito:

“APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. DEFEITO EM TRANSFORMADOR. INCENDIO PROVOCADO NA RESIDENCIA DA AUTORA. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A re, na condicao de pessoa juridica de direito privado prestadora de servico publico de fornecimento de energia eletrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados sao a efetiva ocorrencia dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionaria de servico publico, isso nao afasta a aplicabilidade da legislacao consumerista ao caso. 2.
Configurado, no caso ora em apreco, o dever de indenizar da empresa demandada, considerada a deficiente prestacao de servicos que redundou na ocorrencia de danos patrimoniais e morais a demandante, tendo em vista o incendio ocorrido em sua residencia conjuntamente ao estabelecimento comercial de seu marido, o qual foi originado a partir de um defeito no transformador da rede de energia eletrica.
(...) NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIME”. (TJRS, Apelacao Civel no 70043308782, 9a Camara Civel, Relatora DES.a Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

Prosseguindo, acerca dos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, o consumidor viu alguns dos seus aparelhos elétricos queimarem por conta de ato ilícito omissivo praticado pela concessionária de serviço público, que deixou de dar a devida manutenção em sua rede elétrica.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, como no caso em comento e já amplamente descrito nesta decisão.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a apelada, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de queima de aparelhos eletrônicos especialmente em estabelecimento comercial que gera renda de uma família, o dano moral é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Acerca do dano
in re ipsa
em caso de sobretensão na rede de energia elétrica e incêndio, muito bem fixou a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. DEFEITO EM TRANSFORMADOR. INCENDIO PROVOCADO NA RESIDENCIA DA AUTORA. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...) 3.
Os danos de ordem moral, na especie em comento, dispensam comprovacao acerca da extensao, sendo estes evidenciados pelas circunstancias do fato. Para a indenizacao por danos morais basta a prova do fato delituoso e do nexo de causalidade com o que, ipso facto, se tem o prejuizo, a guisa de uma presuncao natural, uma presuncao hominis ou facti que decorre das regras da experiencia comum. Qualifica-o a doutrina com o dano in re ipsa.
4. O quantum da indenizacao por danos morais e fixado pelo juiz, mediante a soma das circunstancias que possa extrair dos autos. Indenizacao mantida em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), pois adequada ao caso concreto e aos parametros deste Colegiado. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIME”. (TJRS, Apelacao Civel no 70043308782, 9a Camara Civel, Relatora DES.a Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância total fixada na sentença de R$11.000,00 (onze mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Rejeito também a alegação de cerceamento de defesa. A instrução processual ocorreu de forma regular, sendo desnecessária a realização de prova pericial diante da robustez da prova documental produzida, inclusive pela própria ré.

A inversão do ônus da prova foi determinada com fundamento na verossimilhança das alegações, em consonância com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC:

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou aos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026